Tribunal: TJBA
Processo: 8003348-57.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Apelação Criminal n.º 8003348-57.2022.8.05.0080 Órgão: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana Processo de Origem: 8003348-57.2022.8.05.0080 Apelante: Guilherme Santos Rocha Advogado(a): Henrique Batista Mendes (OAB/BA 66.625) Apelado(a): Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Samira Jorge Procurador(a) de Justiça: Nivia Cristina Pinheiro Leite Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. DOSIMETRIA ESCORREITA. CONCURSO MATERIAL. BENEFÍCIO AO RÉU. CORREÇÃO DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA, SOB ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE. POSTULAÇÃO. INOCUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Registrando os autos hígido conjunto probatório, notadamente a confissão do coautor adolescente, o qual relatou, em ambas as fases, a atuação conjunta fundamental para a empreita planejada, sendo os bens levados após a morte da vítima, com destaque de que o carro da vítima foi conduzido pelo acusado, apontando que o apelante efetivamente participou da empreitada, mediante violência letal à vítima, torna-se configurado o cometimento do crime de latrocínio. Inteligência do art. 157, § 3º, II, do Código Penal e Súmula nº. 610, do STF. 2. A configuração do delito reprimido pelo art. 244-B da Lei 8.060/90 não se vincula à efetiva necessidade de comprovação prévia do aliciamento do menor para a prática delitiva, mas, ao revés, demanda apenas a evidenciação de que o crime foi praticado por um maior em companhia daquele, haja vista cuidar-se de tipo penal de natureza formal. 3. A dosimetria para os delitos se estabeleceu pela incidência da causa de aumento relativa ao concurso material, evidenciando erro material na sentença ao apontar crime formal, vez que a fração de 1/6, aplicada sobre o crime mais grave (latrocínio), resultaria em 23 (vinte e três anos) e quatro meses, ou seja, superior à pena correspondente ao concurso material. 4. Consequentemente, há de se manter, em benefício do réu, a regra do concurso material de crimes, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal, a ratificar a pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de latrocínio e 01 (um) ano de reclusão, para o crime de corrupção de menor, totalizando a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. 5. O pleito de isenção da pena de multa imposta não prospera, porquanto tratar-se de sanção cumulativa prevista expressamente na lei, de aplicação cogente, sem afrontar o princípio da intranscendência da pena. Ao contrário, sua exclusão representaria, isto sim, violação frontal ao princípio da legalidade. 6. Malgrado presumível a condição de hipossuficiência das requerentes, na forma dos subsidiários arts. 98 e 99 da Lei nº 13.105/15, para fins de dispensa do custeio das despesas decorrentes da condenação, mediante deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça, sendo certo que o apelo criminal derivado de ação penal pública não demanda o pagamento de qualquer despesa, não há o que se apreciar a esse respeito em sede de recursal na fase de conhecimento, reservando-se ao Juízo da Execução a possibilidade de dispensa das consequências pecuniárias da condenação. 7. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO, corrigido, de ofíco, tão somente o dispositivo da sentença para constar a aplicação da regra do concurso material (art. 69, CP). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8003348-57.2022.8.05.0080 , em que figura, como Apelante Guilherme Santos Rocha, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE, e nesta extensão, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, corrigindo, de ofício, tão somente o dispositivo da sentença para constar a aplicação da regra do concurso material (art. 69, CP), nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator